Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003348-17.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DHEISON THARLLES LIMA FOGACA - CPF: 061.635.401-07 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), ELINEIA LIMA DA SILVA - CPF: 019.266.181-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -
DESTRUIÇÃO DE OBRA
–
VIA

PÚBLICA
- NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO
VERIFICADO

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
AFASTADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, a atuação dos agentes possui respaldo legal, eis que evidenciada a ocupação irregular de bem público,
de modo que
não há se falar em nexo de causalidade a ensejar a condenação dos Requeridos em pagamento de indenização.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Dheison

Tharlles
Lima e Elineia Lima da Silva
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória
.

Em sede de prejudicial de mérito, os Apelantes
pugnam pelo reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, eis que pretendem comprovar os
ex
cessos cometidos pela parte Apelada.

Quando à matéria de fundo
, os Apelante
s
sustentam, em síntese, que
“
os agentes públicos agiram manifestamente de forma contrária ao que determinou o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, e também contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em completo prejuízo dos requerentes, é que os Apelantes entendem ser devida a indenização à título de danos morais perquiridos nos presentes autos”
.

Alegam que “não existem motivos para, de uma hora para outra, o Município alegar urgência na desobstrução da via, sobretudo da forma como os fatos ocorreram, no mais evidente abuso de poder”.

Pugnam, então, pela cassação da sentença proferida pelo Juízo primevo e, subsidiariamente, pelo provimento do Apelo para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pelo
Município de Rondonópolis (id. 189116403).

Não houve contraminuta pelo Estado de Mato Grosso, embora devidamente citado, conforme atesta certidão de id. 189116404.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
o
Procurador

Paulo Ferreira Rocha
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito

(id
.
1
90471689
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Dheison

Tharlles
Lima e Elineia Lima da Silva
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Dheison

Tharlles
Lima e Elineia Lima da Silva
, em desfavor do Estado de Mato Grosso
e do Município de Rondonópolis
, eis que, em
08 de fevereiro de 2023
,
guarnição da Polícia Civil e agentes da Secretaria Municipal de Receita, teriam “derrubado a frente do estabelecimento” de propriedade dos
Autores
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por DHEISON THRALLES LIMA FOGAÇA e ELINEIA LIMA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Da prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa.

Os Apelantes alegam pela ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova oral para comprovar os excessos
cometid
os pelos agentes públicos.

Na sentença ora guerreada, o Juízo de primeiro grau promoveu o julgamento antecipado do feito, nos seguintes termos:

“
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Embora os autores tenham requerido prova testemunhal, as provas produzidas nos autos e as circunstâncias dos fatos são suficientes para formar um juízo de convicção, conforme será fundamentado no decorrer desta decisão.

Salienta-se que o magistrado dispõe de ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito processual.

Neste sentido é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE AO DESATE DO FEITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DEMARCADA COMO TERRA INDÍGENA. 1.- Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a documental é suficiente para o deslinde da causa, devendo o juiz indeferir as diligências que julgar inúteis ou procrastinatórias (art. 130 do CPC). 2.- Descabe em sede de ação possessória discutir-se a correção do procedimento administrativo de demarcação de terras. 3.- a Lei no 6.001/73, em seu art. 19, afasta a possibilidade de utilização de interdito possessório contra a demarcação de terras indígenas (TRF4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 379 PR 2006.70.12.000379-3, Relatora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 11/11/2009).

Sendo assim, entendo que tal medida, além de desnecessária, apenas prejudicaria a celeridade do trânsito processual, de modo que INDEFIRO o pedido consistente na prova testemunhal”.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito
encontrava-se
devidamente instruído.

3. (...). (
AgRg
no
AREsp
649.845/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
17/03/2016).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que as provas existentes eram suficientes para o deslinde da controversa, que a prova testemunhal era inadequada, inútil ao deslinde da demanda.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que, de fato, a prova testemunhal pretendida pelo
s
Apelante
s
não contribuiria para o julgamento do feito, eis que os fatos se encontram devidamente delineados no feito.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa e passo à análise meritória.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil do Estado
e do Município
, decorrente de conduta
s
de Agente
s
Público
s
, que, em tese, teria
m
causado danos morais
aos Autores da demanda.

Inicialmente, q
uanto ao dever de o Estado responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, o § 6
o
do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim se sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon
Duguit
e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.

Em apertada síntese, toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente da culpa do agente público que a causou, fato este que interessa, tão somente, para fins de regresso.

Evidente a ocorrência do fato, o que se deve verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

Ainda, sob
o prisma da responsabilidade objetiva o ente público somente estaria exonerado do dever de indenizar, se acaso comprovada a ausência de nexo causal, seja por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior, ou por fato exclusivo de terceiro, o que não se evidencia no caso dos autos (CRF, art. 37, § 6o)

Feita essa introdução, passo à análise da situação em debate.

O caso refere-se ao evento, ocorrido
em 08 de fevereiro de 2023, quando guarnição da Polícia Civil e agentes da Secretaria Municipal de Receita, teriam “derrubado a frente do estabelecimento” de propriedade dos Autores, ora Apelantes.

Extrai-se dos autos que o estabelecimento dos Apelantes se trata de
construção de alvenaria e barracão de ferro, com instalação de portão e grade de ferro, localizado em via pública.

Nesse sentido,
anoto que é dever do Poder Público atuar, no exercício de seu poder de polícia, para evitar a edificação irregular em área pública, especialmente quando em obstrução do acesso a propriedades particulares e ao livre trânsito de veículos e pessoas. É o caso dos autos.

No caso, é incontroverso que a construção foi realizada pelos
Apelantes

de maneira irregular, inclusive, invadindo via pública, sendo a demolição com a reintegração da área medida impositiva.

É cediço que as vias públicas são consideradas bens públicos de uso comum, cuja ocupação configura-se em mera detenção, de natureza precária e insuscetível de retenção ou até mesmo indenização por acessões e benfeitorias.

Portanto, evidenciada a ocupação irregular de bem público, não há que se falar em
nexo de causalidade a ensejar a condenação dos Requeridos em pagamento de indenização.

A teor da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Nesta intelecção, colaciono o seguinte entendimento:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL SITUADO EM TERRENO DESTINADO À PRAÇA PÚBLICA NO ATO DE CONSTITUIÇÃO DO LOTEAMENTO. POSSE PRECÁRIA. SÚMULA 619 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FATO CONSUMADO EM RAZÃO DA DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. AFASTADA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A questão posta em análise cinge-se em verificar se o Município de Fortaleza tem direito a reintegração da posse de imóvel descrito na inicial.

2. De acordo o art. 3o do Decreto-Lei 58/1937 e Art. 17 da Lei 6.766/1979, a aprovação e a inscrição do loteamento no registro público são atos aptos e suficientes para promover a transferência das áreas livres inclusas no memorial ao patrimônio municipal.

3. No caso específico, a área disputada foi destinada a uma praça. De acordo com o art. 99, I do Código Civil: São bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças.

4. Como é cediço, os bens públicos são inalienáveis e imprescritíveis, e a eventual ocupação por particular
carateriza-se
como mera detenção de natureza precária, que não autoriza, inclusive, a defesa via interditos possessórios contra o Poder Público.

5. Nesse sentido, merece destaque a Sumula no 619 do STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". Precedentes desta Corte de Justiça.

6. Desse modo,
configura-se irrelevante que o autor, por liberalidade ou desídia, tenha tolerado a ocupação do espaço público e a construção de uma casa no local, pois, tratando-se de situação precária, dela não decorre qualquer direito subjetivo à continuidade da utilização indevida do local ou de indenização por benfeitorias.

7. Ressalte-se que a posse de bem público é inerente ao domínio - a denominada posse jurídica - o que dispensa o ente público de comprovar a posse material a fim de viabilizar a interposição de eventual ação
reintegratória
. Nessa perspectiva, não há como manter a sentença que concluiu pela existência de fato consumado, haja vista o interesse público ser superior ao interesse do particular que está ocupando o espaço público de forma indevida.

8. Remessa necessária e Recurso de Apelação conhecidos e providos. (Apelação Cível no 0666645-16.2000.8.06.0001, Relator o Desembargador RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 2a Câmara de Direito Público, julgada em 08/02/2023)
(
grif
os nossos).

Inclusive, sobre tema correlato, este Sodalício já se posicionou:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO URBANÍSTICO - CONSTRUÇÃO DE MURO EM VIA PÚBLICA - ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA - BEM COMUM – LEI N. 1.135/1973 - DEMOLIÇÃO DA OBRA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o Recorrente obstruiu via pública, para seu uso exclusivo, em detrimento do interesse público e da ordem urbanística, não carece de reforma a sentença que determina a demolição da referida obra.

(N.U 0001207-38.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)

Conclui-se, portanto, que
não
há responsabilidade civil do Estado
e do Município
, quando o ato praticado por agentes
se enquadra no âmbito d
o estrito cumprimento de dever legal
,
excludente da aludida responsabilidade.

E, no caso, conforme entendimento
supramencionado
, os agentes públicos possuíam o dever legal de desobstruir via pública.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
Dheison

Tharlles
Lima e Elineia Lima da Silva, para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024